Tribunal: TJDFT
Processo: 0742870-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742870-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS ANTONIO DE JESUS AGRAVADO: ALDAIRES MARIA DA SILVA CHAVES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Denis Antônio de Jesus contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0728272-51.2024.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. Pela decisão Id. 64937587, foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal, tendo o Agravante interposto Agravo Interno (Id. 6555489). Ao Id. 67898388, o Agravante informa que foi proferida sentença nos Embargos à Execução n. 0730283-53.2024.8.07.0001 e, por ter a sentença reconhecido a procedência das suas alegações, tornou-se despicienda a análise do presente recurso, por ter sido extinta a execução e, consequentemente, a penhora realizada. Requer, assim, o reconhecimento da perda de objeto do presente recurso, com a extinção da execução, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Malgrado o Agravante afirme ser desnecessário analisar o presente recurso, verifico que a Execução de Título Extrajudicial n. 0728272-51.2024.8.07.0001 ainda não foi extinta, pois ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução. Sendo assim, intime-se o Agravante para que informe, no prazo de 5 (cinco) dias, se realmente não tem interesse no julgamento do presente Agravo de Instrumento. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora